Tribunal: TJPA
Processo: 0801607-14.2024.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0801607-14.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

AUTORIDADE: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
E DESEMBERGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE O AUTOR (SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. AUTOR QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO EM SENTIDO AMPLO, ATRAINDO A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DÚVIDA CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitada pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é da Excelentíssima Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

No processo de origem, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Joaquim Esteves (Processo nº
0811117-85.2023.8.14.0000
)
contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) C/C Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, movida em desfavor de Banco BMG S/A, que versa sobre a competência para apreciar recurso que versa sobre empréstimo consignado contraído por servidor público, o qual foi distribuído à relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Em seguida, o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, declarou-se incompetente para nele funcionar e determinou a sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado.

Redistribuído, o Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário não concordou com a distribuição, vislumbrando que a matéria não seria afeta ao direito público, suscitou a presente Dúvida não Manifestada sob a forma de Conflito, restituiu os autos ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que por sua vez, determinou o retorno dos autos ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Após nova apresentação dos autos à Desembargadora Gleide Pereira de Moura os autos foram encaminhados à Vice-Presidência que determinou a distribuição do feito, como ‘dúvida não manifestada sob a forma de conflito’, no âmbito do Tribunal Pleno, para que este órgão de julgamento defina acerca da competência para julgar o presente.

O Ministério Público se manifestou no sentido de ser declarada a competência das Turmas de Direito Público, para processar e julgar o feito.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço da presente Dúvida.

A controvérsia da Dúvida cinge-se à análise da competência para julgamento do Agravo de Instrumento distribuído sob o nº
0811117-85.2023.8.14.0000
.

A competência das Turmas de Direito Público e das Turmas de Direito Privado desta Corte encontra-se firmada e delimitada no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos artigos 31 e 31-A, respectivamente.

A questão tratada no presente incidente envolve a definição sobre a Turma competente para

processar e julgar recurso que trata de empréstimo consignado feito por servidor público, no caso, servidor da Universidade Federal do Pará.

Com efeito, a questão não é nova, e vem sendo decidida, tanto no âmbito do STJ quanto neste

próprio Tribunal, definindo a competência nessas hipóteses pelo critério da pessoa, isto é, pela integração do servidor público em um dos polos da ação, referindo-se a empréstimo concedido ao servidor. Cito julgado do Tribunal Superior em Embargos de Divergência:

QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SER. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1 – Recursos referentes a limite percentual de descontos em pagamento de empréstimos consignado feito por servidor público, com débito em conta-corrente e desconto na folha de pagamento, são da competência da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ, art. 9º, XI). 2 – Compete, porém, à 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento de recursos referentes a empréstimos consignado, contraído por devedor não-servidor público, realizado mediante convênio com empresas privadas. 3 – Embargos de Divergência que deverão ser redistribuídos a dos autos a um dos E. Ministros integrantes da C. Primeira Seção. (EREsp 1163337/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, Dje 12/08/2014).

No âmbito deste Tribunal, igualmente, já houve julgado em Dúvida Não Manifestada Sob Forma De Conflito, onde restou consignado o entendimento acerca da competência das Turmas de Direito Público para apreciar feitos que digam respeito a servidores públicos:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR SERVIDOR- PÚBLICO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO.

1 – A matéria tratada nos autos diz respeito a empréstimo consignado contraído por Servidor Público.

2 – Matéria esta, de competência da Turma de Direito Público, consoante disposição contida no art. art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

(TJ/PA . TRIBUNAL PLENO. 0005882-20.2016.8.14.0000 – DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO PROCESSO Nº REL. DESA. NADJA NARA COBRA MEDA – JULGADO EM 19.06.2019.)

Dessarte, verifica-se ser de competência das Turmas de Direito Público, quando se tratar de empréstimo contraído por servidor público. A rigor, somente seria competência da Seção de Direito Privado se a demanda tratasse de empréstimo consignado contraído por pessoa não classificada de nenhuma forma como servidor público, conforme definido no precedente do STJ, acima descrito.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a
Dúvida Não Manifestada Na Forma De Conflito De Competência
para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 04/07/2024